Tribunal: TJDFT
Processo: 0714547-48.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. CONTRATO DE EMPREITADA. ABANDONO DA OBRA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DE QUANTIA PAGA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos, para condenar a parte ré a restituir para a autora a quantia de R$13.200,00 (treze mil e duzentos reais). Julgou improcedente o pedido contraposto. Em suas razões recursais, aduz preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia para apurar o percentual de conclusão da obra. Quanto ao mérito, explica na prolação da sentença foram considerados os depoimentos prestados pelos informantes. Requer o provimento do recurso para anular a sentença e reabrir a instrução processual. Pugna pela concessão de gratuidade de justiça. Sem contrarrazões (ID 4724804).
2. Recurso cabível e tempestivo. Ante a comprovação da hipossuficiência, defiro a gratuidade de justiça.
3. Aplica-se ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme artigos 2o e 3o do CDC.
4. O recorrente suscita preliminar de incompetência do juízo, por entender que o processo não poderia ser julgado em Juizado Especial ante a necessidade de perícia para apurar corretamente o percentual de conclusão da obra. Entretanto a alegação não prospera, uma vez que a questão controvertida pode ser dirimida por meio de documentos e testemunhas, provas suficientes para auxiliar a convicção do julgador. Além disso, a questão não foi apresentada em preliminar de contestação. Rejeito a preliminar.
5. Restou comprovado nos autos que as partes celebraram contrato de empreitada para construção de um imóvel, cujo valor é de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), sendo que a entrada no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), poucos dias depois o recorrente solicitou adiantamento de valores e com a obra na metade já havia pago R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), faltava receber apenas R$ 3.000,00 (três mil reais), que seriam pagos com a entrega das chaves. Em seguida, o recorrente abandonou a obra e não assinou o contrato. E pelas fotos juntadas aos autos a casa não estava em condições de ser habitada.
6. Em relação às testemunhas ouvidas, deve ser ressaltado que elas corroboraram a narrativa da autora de que a obra foi abandonada sem que estivesse concluída, além de não haver óbices a que se ouça familiares na condição de informantes, por serem as pessoas que saberiam detalhes da construção do sonhado imóvel. E deve ser esclarecido que os testemunhos não foram a única prova utilizada, assim não há nulidade na sentença.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
8. Deixo de fixar honorários por não terem sido apresentadas contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.